Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003961-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Aquisição, Acessão, Condomínio, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 231.850.401-63 (APELANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 451.807.681-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSIVAL JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSIVAL JOSE DOS SANTOS - CPF: 502.916.969-53 (APELADO), JOCELIA CARDOSO DE ALBUS SANTOS - CPF: 353.688.451-20 (APELADO), DANILO AURELIANO DA SILVA - CPF: 039.505.831-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSIVAL JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSIVAL JOSE DOS SANTOS - CPF: 502.916.969-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO POR MEIO DO QUAL OCORREU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA UM DOS SÓCIOS – PRETENSÃO QUE SEJA RECONHECIDO EVENTUAIS DIREITOS CONCERNENTES A CO-PROPRIEDADE DOS APELANTES SOBRE O IMÓVEL TRANSFERIDO EM NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM 1998 – PRAZO DECADENCIAL DE 04 ANOS CONSUMADO NA FORMA DO ARTIGO 178, § 9º,INCISO

V, ALÍNEA
b
, DO CC DE 1916 VIGENTE NA ÉPOCA – PRESCRIÇÃO DESCENAL IGUALMENTE CONSUMADA EM 2013 – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Em se tratando de negócio realizado entre sócios simulando a compra e venda de imóvel entre eles visando eximirem-se de débitos a pretensão em ver reconhecido eventuais direitos sobre o imóvel na forma suscitada pelos Autores/Apelantes possui prazo decadencial de 04 anos, na forma da legislação civil vigente na época da sua realização, contando-se o prazo inicial da lavratura da escritura pública de compra e venda por meio da qual o imóvel foi transferido para o nome de apenas um dos sócios.

Igualmente no caso já se consumou a prescrição que na hipótese é de 10 anos, a contar da escritura pública de compra e venda, sendo aplicável a regra do artigo 205 do CC de 2003, considerando que na entrada em vigor do Código Civil de 2002, em janeiro de 2003, não havia decorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código Civil de 1916.

A demanda ajuizada 23 anos depois da lavratura da Escritura de Compra e Venda por meio da qual os Apelante buscam reconhecimento de eventuais direitos sobre o imóvel descrito nos autos, cuja transferência para um dos sócios anuíram e efetivaram em 1998 de fato está fulminada pela decadência e prescrição

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003961-54-2022

APELANTES: ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADA: JOCELIA CARDOSO DE ALBUS SANTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Rosalino Batista de Oliveira e Outro

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a decadência ao direito dos autores em relação a ação em que visam desconstituir negócio jurídico simulado celebrado em 1998, fundamentando que referido direito foi fulminado pela decadência, na forma do artigo 178, § 9º, inciso V, alínea
b
, do Código Civil/1916, vigente à época, que dispõe sobre o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para a ação que visa anular ou rescindir contrato, sendo que os Autores ajuizaram a demanda 23 (vinte e três) anos depois quanto já efetivada a decadência. Reconheceu, ainda, que além de ter decaído, a pretensão autoral também está prescrita, pois, tendo em vista que quando da entrada em vigência do CC de 2002 em janeiro de 2003, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código Civil de 1916, aplicando-se ao caso o prazo prescricional decenal (artigo 2.028 c/c artigo 205, do CC/02), de modo que

o termo final da prescrição efetivou-se em janeiro de 2013, enquanto esta ação foi ajuizada somente em 2022.

Condenou os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que no caso não se efetivou a prescrição e nem decadência argumentando que a pretensão resistida ocorreu em 2021.

Alegam que, no caso,
na prática houve alterações de registro público na Junta Comercial e no Cartório de Imóvel em relação a empresa em que figuravam como sócios como forma de manobra para proteger o patrimônio da sociedade de dívidas, em especial as fiscais, sendo que após essas alterações de documento público, os sócios continuaram a trabalhar juntos, a diferença é que alguns não constavam no quadro societário perante a Junta Comercial, portanto, eram sócios ocultos, e o imóvel sede estava registrado apenas em nome de um sócio oculto.

Verberam que o sócio Josival José dos Santos, sempre reconheceu os Autores como proprietário de fato de parte do imóvel onde funcionava a sede de empresa,

contudo, após seu falecimento em 2021, a sua Viúva ora Apelada não reconhece, portanto, a pretensão resistida para com os Autores ocorreu em 2021, não tendo se efetivado a prescrição e decadência.

Asseveram que a melhor solução ao caso é vender o imóvel que constitui sede da sociedade e partilhar o valor da alienação, acrescentando que não tendo ocorrido uma resolução amigável, e diante de desacordo entre as partes, inexiste outro meio legal, senão a alienação judicial do imóvel, a fim de que seja resguardado o direito dos Autores a quota-parte que cada um tem direito (25% cada um dos Requerentes), totalizando o percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o imóvel objeto da ação.

Verberam que a conduta adotada pela Apelada em relutar pelo não reconhecimento da quota-parte dos Requerentes está possibilitando que ela se enriqueça às expensas

mesmos, situação que não deve ser admitida. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada afirma que há ofensa à dialeticidade, aduzindo que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença.

Assevera que o Sr. Josival José dos Santos, falecido marido da Apelada, já havia se retirado da Empresa Eldorado quando adquiriu o imóvel, através do registro de Escritura Pública de Compra e Venda que concretizou a transferência do imóvel para seu patrimônio pessoal em 03/09/1998.

Sustenta que a aquisição do imóvel ocorreu em troca de assumir e quitar todas as dívidas da sociedade empresarial, sendo que esta por sua vez foi encerrada voluntariamente, cumprindo todos os requisitos legais, conforme baixa anexa aos autos.

Sustenta que os Apelantes afirmam que Josival José dos Santos os reconhecia como co-proprietários do imóvel, mas não apresentaram quaisquer documentos a respeito do conhecimento desse suposto direito pelo ex-sócio falecido, sendo que não houve qualquer contestação ao referido negócio jurídico em mais de 20 anos,

já tendo ocorrido a decadência.

Assevera que, no caso, a pretensão dos Apelantes surge no momento que ocorre a transferência do imóvel para o patrimônio do Sr. Josival José dos Santos, em 03/09/1998, estando a demanda já prescrita,
tendo em vista que o prazo prescricional

teve início no momento da ciência do nascimento da pretensão para os Apelantes, sendo que estes tinham plena ciência da transferência do imóvel para Josival mesmo porque o Apelante Rosalino quem assinou a escritura de compra e venda na condição de representante legal da Empresa Eldorado na época.

Assevera que o
s Apelantes afirmam que a transferência do imóvel para o Sr. Josival Jose dos Santos foi para ocultar patrimônio da empresa e evitar que o mesmo fosse prejudicado por dívidas. Alegam ainda que o proprietário sempre reconheceu o direito dos mesmos, porém, os Apelantes não mencionam que o Sr. Josival Jose dos Santos não mais fazia parte da Empresa Eldorado quando adquiriu o imóvel, conforme 6ª alteração contratual juntada aos autos.

Alega que, tampouco, os Apelantes indicam que a Empresa foi encerrada voluntariamente, de acordo com documento presente nos autos.

Sustenta a impossibilidade de venda judicial do bem acrescentando que imóvel objeto da presente ação, não se enquadra em nenhuma das definições de condomínio
, visto que o mesmo pertencia à Sociedade Limitada Eldorado Corretora de Seguros, conforme Certidão de Inteiro Teor anexa, no ano de 1998, e posteriormente, fora alienado para o falecido esposo da Apelada.

Assevera que ademais,
os Apelantes não apresentaram qualquer contraprestação em relação às despesas relativas ao imóvel, tendo em vista que todas as despesas eram pagas pelo Sr. Josival, de forma que conforme disposto no art. 1.316, §1º do Código Civil, houve a expressa renúncia dos Apelantes à parte ideal ao imóvel, a inexistência de co-propriedade e consequente impossibilidade de decretação de condomínio para posterior

extinção, além de prejudicada a possibilidade de venda judicial do imóvel.

Assevera que não há o que se falar em direito violado, visto que fora realizado negócio jurídico entre pessoas capazes, de coisa lícita registrada através de um documento público. Pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE

Confirme visto, a Apelada sustenta que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença havendo ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Referida preliminar não prospera, visto que os Apelantes expõe as razões da inconformidade da decisão quanto ao reconhecimento da prescrição e decadência ao direito dos mesmos em ajuizar a demanda, bem como expõe as razões pelas quais buscam a reforma do
decisum
.

Ademais, não se constata qualquer prejuízo à defesa quanto a apresentação de suas contrarrazões, de forma que
afasto referida preliminar
.

DECADENCIA E PRESCRIÇÃO:

Conforme ressai dos Autos, os Autores/Apelantes ajuizaram Ação Declaratória de Existência de Propriedade e Extinção de Condomínio em face da Apelada na qual, argumentaram que possuíam sociedade com Josival José dos Santos denominada Eldorado Corretora de Seguros S/A, tendo ocorrido a baixa da mesma.

Afirmaram ter adquirido um imóvel para servir de sede à sociedade, mas que em razão de débitos existentes acordaram em transferir o imóvel para o nome de Josival Jose dos Santos e este sempre reconheceu que os Autores possuíam 25% sobre o imóvel cada um, no entanto, após seu falecimento a viúva não reconhece a propriedade dos Autores sobre referido imóvel, recusando-se a realizar sua venda e partilha.

Dessa forma buscam o reconhecimento de propriedade dos mesmos em 25% do imóvel para cada Autor, bem como a extinção de condomínio que sustentam existente em relação ao imóvel bem como buscam a venda judicial e partilha do montante da venda para cada um.

O Juízo
a quo
reconheceu a decadência e a prescrição dos Autores quanto a demanda em que os Apelantes buscam o reconhecimento de propriedade em 25% para cada um com relação ao imóvel localizado na Rua Major Gama, n. 74, área A, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, matriculado sob n. 55.037, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Apesar dos argumentos sustentados necessário registrar que embora inicialmente os Autores possuíam sociedade com Josival José dos Santos na empresa Eldorado Corretora de Seguros Ltda, em 1998 realizaram a transferência do referido imóvel para Josival José dos Santos com a pretensão de se eximirem de pagamento de dívidas, inclusive, fiscais ou seja simularam negócio jurídico visando não cumprimento de obrigações.

Referido negócio jurídico efetivou-se em 1998, sendo que os Apelantes alegam que após o falecimento de Josival José dos Santos a viúva do mesmo não reconhece a existência da sociedade e direito dos Apelantes quanto ao referido imóvel.

Ocorre que a pretensão ao reconhecimento de propriedade sobre o imóvel em questão de fato tem prazo para ser exercido,
valendo ressaltar que o negócio jurídico ocorreu em 1998
quando ocorreu a transferência do imóvel para Josival José dos Santos por meio de negócio simulado, sendo que
por mais de 20 anos os Apelantes não buscaram eventuais direitos que alegam possuir sobre o imóvel em questão
.

Conforme se infere da regra prevista no artigo 178, § 9º, inciso V, alínea
b
, do Código Civil/1916, vigente à época da realização do referido negócio jurídico, o prazo decadencial para desfazer/anular referida negociação é de 04 (quatro) anos, tendo como termo inicial a data da sua realização, ou seja, a data em que teriam formalizado o negócio jurídico simulado concernente a escritura pública de compra e venda do imóvel em nome de Josival Jose dos Santos. ou seja, em 03/09/1998.

Com efeito, quando do ajuizamento da ação visando o reconhecimento de co-propriedade sobre o imóvel já haviam transcorrido mais de 23 anos, como bem registra a sentença recorrida
quando já operada a decadência em pleitearem suposto direito sobre o imóvel em questão.

Ademais, por outro viés quando do ajuizamento da demanda de fato já estava igualmente consumada a prescrição
, uma vez que aplica-se à hipótese o prazo de 10 anos na forma do artigo 205 do CC de 2003, considerando que na entrada em vigor do Código Civil de 2002, em janeiro de 2003, não havia decorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código Civil de 1916.

Diante dessas considerações, não há como acolher a tese recursal de que somente em 2021 teria se iniciado o prazo de prescrição e decadência quando a viúva de Josival José dos Santos teria se recusado a partilhar o imóvel em questão, pois, como visto
ocorreu a transferência do imóvel em 1998 e durante todos esses anos não houve qualquer questionamento por parte dos Autores/Apelantes
ao contrário, estes de acordo comum simularam o negócio jurídico em questão e
tinham pleno conhecimento da transferência do imóvel para Josival José dos Santos em sua integralidade desde 1998,
termo inicial para qualquer insurgência visando reconhecimento de eventuais direitos dos Apelantes sobre o imóvel, estando, portanto, prescrita referida pretensão, bem como há muito já decaíram desse direito.

Portanto, a sentença não merece reparo com relação ao reconhecimento de decadência e prescrição, de há muito consumadas, razão pela qual,
nego provimento ao recurso
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025